Tribunal: TJSP
Processo: 0000960-69.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO. Sentença que acolheu a impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença. Inconformismo do exequente. Pretensão de aplicação da correção monetária a partir da data do prejuízo, nos termos da Súmula 43/STJ. Descabimento Súmula 43/STJ que prevê regra geral. Aplicação da Súmula 362/STJ que prevê regra específica para indenização por danos morais.

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO. Sentença que acolheu a impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença. Inconformismo do exequente. Pretensão de aplicação da correção monetária a partir da data do prejuízo, nos termos da Súmula 43/STJ. Descabimento Súmula 43/STJ que prevê regra geral. Aplicação da Súmula 362/STJ que prevê regra específica para indenização por danos morais. Sentença mantida. Recurso desprovido.